Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO CAUSADO POR AGENTE DE FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE CONDUÇÃO POR PESSOA EMBRIAGADA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336, 342 e 1.013 do Código de Processo Civil, não se permite inovação defensiva no plano recursal.
II. Em se tratando de sinistro provocado por agente do crime de furto, não pode prevalecer recusa de cobertura da seguradora calcada no argumento de que o veículo era dirigido por pessoa embriagada.
III. Apelação conhecida e desprovida.